Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LIMITAÇÃO. PENHORA DE VALORES. ALUGUEL. IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. ABATIMENTO. TAXA DE CONDOMÍNIO. IPTU. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
1.1. No caso dos autos, a questão posta a julgamento no presente Agravo de Instrumento trata-se de pedido de limitação dos valores dos alugueis penhorados nos autos principais, o que ainda não foi objeto de discussão pelo Juízo a quo. Portanto, não houve a ocorrência de preclusão consumativa conforme argumentado nas contrarrazões do recurso.
2. Não há que se falar em redução ou limitação da integralidade dos valores penhorados a título de aluguel do imóvel do executado para o pagamento da dívida, pois as taxas condominiais e ITPU são de sua responsabilidade, conforme previsão contratual e tendo em vista que se tratam de obrigações propter rem.
3. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.